Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INADEQUADA. APLICAÇÃO DA MULTA SEGUNDO ARTIGO 1.026, § 2o. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta no bojo da ação de obrigação de fazer. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do aresto quanto ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais recursais por equidade, conforme o art. 85, §8oA, do CPC, observando-se os valores mínimos previstos na Tabela da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a sanar o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Nada obstante os argumentos apresentados, o acórdão que negou provimento ao apelo foi claro ao dispor que, diante dos parâmetros objetivamente estabelecidos por meio de lei dotada de presunção de constitucionalidade, descabe a minoração, ou mesmo a majoração, do valor fixado pelo juízo sentenciante, o qual guarda consonância com Lei n. 14.365/2022, que representa reação legislativa à jurisprudência acerca do tema. Explicitou, ademais, que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto, promoveu a majoração a que alude a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido ao montante originário de R$ 9.185,50, não se vislumbrando aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia fixada. 4.1. Com efeito, a fixação originária dos honorários advocatícios sucumbenciais já observou os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 8o-A, com adoção do valor recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Artigo 18, item 1 – 25 URH) resultando em R$ 9.185,50, com acréscimo de R$500,00 (quinhentos reais) ao montante, diante do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, o qual não envolveu enfrentamento de questões de alta complexidade.
5. A simples insatisfação dos embargantes com a conclusão adotada pelo colegiado não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio destinado à rediscussão de matéria já examinada. Eventual discordância deve ser submetida ao recurso próprio, preservando-se a finalidade estrita dos embargos declaratórios, limitada ao esclarecimento de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. A interposição de embargos sem indicação concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material evidência nítido intuito protelatório. Tal conduta atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sobretudo quando a peça apresentada se distancia dos limites objetivos do instrumento processual e busca, de forma indevida, reabrir discussão já solucionada no acórdão recorrido. 6.1. No caso concreto, o acórdão embargado alertou que a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios poderia levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Destarte, diante da reiteração infundada e da utilização inadequada dos embargos declaratórios para rediscutir tema amplamente examinado, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, fixando-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, 1.022, caput, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0708040-47.2022.8.07.0014, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2026.